Tribunal: STF
Processo: ARE 1169104
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 235):
    “APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADORIA ESPECIAL ATIVIDADE INSALUBRE APLICAÇÃO DO RGPS CABIMENTO - ANÁLISE ADMINISTRATIVA DO PEDIDO. Autor que pretende aposentar-se com base na regra do artigo 57, §1º da Lei Federal nº 8.213/91 Exercício de atividades insalubres - Possibilidade Mandados de Injunção nº 721 do Colendo Supremo Tribunal Federal e nº 168.151-0/5-00 desta E. Corte - Direito à aposentadoria. Recurso do autor provido. Desprovido o apelo fazendário.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, LXXI; 40, § 4º, III, e § 10; e 102, I, ‘q’, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “Se a parte autora é filiada a regime próprio de previdência social (art. 40 CF/88), sendo, portanto, excluída do regime geral (art. 201 CF/88), não se aplicam as disposições da lei 8.213/91, que nada mais é que a lei que normatiza o plano de benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Nestes termos, resta cediça a impossibilidade de se aplicar ao caso da parte autora o artigo 57 e 58 da lei 8.213/1991 e o art. 70 do Decreto nº 3.048/99.” (eDOC 1, p. 269). 
    Alega-se, também, que “que o fato da parte autora trabalhar exercendo determinada função pública e perceber Adicional de Insalubridade, por si só, não lhe confere o direito de ter tal tempo de serviço averbado em seu respectivo prontuário funcional nas condições que pretende.” (eDOC 1, p. 269).
    Aduz-se, ainda, que “Não se há falar, pois, em conversão de tempo especial em comum dentro das regras da aposentadoria especial, uma vez que esta última exige tenha o segurado trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, de forma permanente, e não ocasional nem intermitente, pelo período de 15, 20 ou 25 anos.” (eDOC 1, p. 277) 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação da Súmula do STF, e por entender que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada.“ (eDOC 1, p. 303).
    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência da Corte determinou a devolução do processo ao Tribunal de origem, tendo em vista o Tema 942 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 3)
    O TJ/SP, no entanto, entendendo que a matéria debatida nos autos não guarda semelhança com o Tema 942/STF, reencaminhou o feito ao Supremo. (eDOC 6, pp. 3-5)
    Ante o questionamento do Tribunal de origem, a Presidência do STF determinou a distribuição do processo. (eDOC 8) 
    Em 31.5.2021, os autos vieram à minha relatoria.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, destaco o que assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 1, pp. 237-239):
    “Com o julgamento do Mandado de Injunção nº 721 do Colendo Supremo Tribunal Federal, firmou-se a possibilidade de aplicação do RGPS para os casos em que o servidor público faça jus à aposentadoria especial: 
    “MANDADO DE INJUNÇÃO - NATUREZA. Conforme disposto no inciso LXXI do artigo 5º da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de injunção quando necessário ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Há ação mandamental e não simplesmente declaratória de omissão. A carga de declaração não é objeto da impetração, mas premissa da ordem a ser formalizada. MANDADO DE INJUNÇÃO - DECISÃO - BALIZAS. Tratando-se de processo subjetivo, a decisão possui eficácia considerada a relação jurídica nele revelada. APOSENTADORIA - TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR - INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR - ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral - artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91.” (MI 721, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2007, DJe-152 DIVULG 29-11-2007 PUBLIC 30-11-2007 DJ 30-11-2007 PP-00029 EMENT VOL-02301-01 PP-00001 RTJ VOL-00203-01 PP-00011 RDDP n. 60, 2008, p. 134-142). 
    Neste mesmo sentido, há posicionamento desta E. Corte, que estendeu os efeitos do julgado em questão a todo funcionalismo público estadual: 
    (...)
    E, de acordo com os elementos de prova reunidos nestes autos, o autor ingressou no serviço público em 08. de março de 1990, assumindo cargo de “Médico” junto à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, recebendo desde o ingresso o adicional de insalubridade, ao longo de mais de 25 anos de exercício do cargo (24 anos de efetivo exercício no cargo de médico junto ao Estado, tendo ainda incorporado mais 2 anos de tempo de trabalho especial vinculado ao RGPS), consoante fls. 29/33. Como sempre é importante lembrar, a insalubridade não é uma situação, ou um estado jurídico, é antes de qualquer coisa, um estado de fato. O autor se submete a uma condição concreta deste jaez e faz jus em ter este tempo computado de forma diferenciada - para fins de aposentadoria. Ora bem, diante dessas circunstâncias, comprovado que o autor exerceu atividade insalubre por mais de 25 anos de efetivo exercício, faz jus à concessão de aposentadoria especial, com fundamento no art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91, que deve ter como termo inicial fevereiro de 2014, impondo-se a condenação da ré ao pagamento dos valores em atraso, acrescidos de atualização monetária a partir da data em que deveria ter ocorrido o crédito, com base no IPCA, e juros de mora pelo índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97).
    (...).”
    Verifica-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal a quo não diverge do entendimento desta Corte, no sentido de que, enquanto não editada lei complementar de que trata o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, os servidores têm direito à aposentadoria especial, consoante as normas do Regime Geral de Previdência Social, especificamente os artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91. Nesse sentido, o MI 3.650 AgR-segundo, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2014: 
    “MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, APLICAÇÃO DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SÚMULA VINCULANTE 33/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STF, firmada a partir do julgamento dos Mandados de Injunção 721 e 758 (Min. Marco Aurélio, DJe de 30/11/2007 e DJe de 26/09/2008), a omissão legislativa na regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição deve ser suprida mediante a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social, atualmente previstas na Lei 8.213/91 e no Decreto 3.048/99. 2. O entendimento reiterado sobre o tema foi recentemente consolidado na Súmula Vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 3. Agravo regimental desprovido.” 
    Ademais, diante dos fundamentos lançados no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, relativamente aos requisitos para percepção do adicional de insalubridade e para concessão da aposentadoria especial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.062/2008: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1142154-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 14.22019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INALUBRIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. O adicional de insalubridade devido aos servidores do Estado do Amapá expostos a agentes nocivos, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise de norma infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL E INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. GRAU MÁXIMO. AVALIAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO ATUAL”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 811.964-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2014).
    Ainda que assim não fosse, verifico que as questões referentes à suposta violação dos dispositivos constitucionais mencionados não foram objeto de debate no acórdão recorrido, e não buscou a parte prequestioná-los por meio de embargos declaratórios. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356 do STF).
    Outrossim, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte. 
    O Tribunal a quo em nenhum momento tratou da conversão de tempo especial em comum, ao passo que o recorrente, nas razões recursais, sustenta que “Não se há falar, pois, em conversão de tempo especial em comum dentro das regras da aposentadoria especial, uma vez que esta última exige tenha o segurado trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, de forma permanente, e não ocasional nem intermitente, pelo período de 15, 20 ou 25 anos.” (eDOC 1, p. 277)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente